Tribunal: TJES
Processo: 5000484-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000484-33.2020.8.08.0000

AGVTE(S): SÉRGIO CUNHA CARVALHO

AGVDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESBLOQUEIO DE VALOR. VERBA SALARIAL. LIBERAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não se desconhece que,

conforme dispõe o artigo 833, IV, do NCPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

2.
No caso dos autos foi apurado que o valor bloqueado supera o maior montante até então recebido pelo agravante a título salarial, sendo cabível apenas a liberação do respectivo valor.

3.
O Superior Tribunal de Justiça confirmou a excepcionalidade da regra relativa à impenhorabilidade de verbas salariais, admitindo sua flexibilização para abranger dívida não alimentar (REsp 1.673.067/DF).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade conhecer do recurso e, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 27 de julho de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000484-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO CUNHA CARVALHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000484-33.2020.8.08.0000

AGVTE(S): SÉRGIO CUNHA CARVALHO

AGVDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Examina-se agravo de instrumento interposto por
SÉRGIO CUNHA CARVALHO
, no intuito de reformar decisão proferida em

Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa
, que lhe promove o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, onde, após a realização do bloqueio de valores, foi parcialmente deferido o pedido de liberação do montante bloqueado, autorizando, tão somente, o levantamento da importância que se encontrava em conta poupança.

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese,
a impossibilidade de bloqueio dos valores que permaneceram com restrição, pois advindos exclusivamente de salário.

Efeito suspensivo recursal parcialmente concedido para autorizar a liberação da importância de R$ 4.945,20 (quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), correspondente à verba salarial mais elevada que foi percebida pelo agravante no ano de 2019.

O Agravado, em suas contrarrazões, concordou com a liberação da importância de R$ 4.945,20 (quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), reconhecendo sua impenhorabilidade, bem como prequestionou a questão quanto à aplicabilidade dos arts. 789 e 833, IV do CPC e, em elaborado parecer, a Ilte. Procuradora de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de julho de 2018

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000484-33.2020.8.08.0000

AGVTE(S): SÉRGIO CUNHA CARVALHO

AGVDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, examina-se recurso de agravo de instrumento manejado contra decisão que, em
Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa
, promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra
SÉRGIO CUNHA CARVALHO,
determinou o bloqueio de valores em suas contas bancárias, liberando, após a constrição realizada, apenas o montante que se encontrava em conta poupança.

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, a impossibilidade de bloqueio dos valores que permaneceram retidos, pois advindos exclusivamente de salário.

Conforme pude me manifestar por ocasião da decisão liminar proferida, a qual entendo que deve ser integralmente mantida, o que se pode apurar do presente instrumento é que o Agravante recebe mensalmente um salário médio de R$ 4.846,17 (quatro mil oitocentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos), tendo o Agravado, tanto em sua manifestação na origem, quanto nas contrarrazões recursais, concordado com a liberação da importância de R$ 4.945,20 (quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), referente à verba salarial mais elevada que o Agravante teria recebido em 2019.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria, em seu parecer (evento 598168).

O legislador processual estabeleceu no art. 789 do CPC que
“o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”, e ao tratar da impenhorabilidade de bens (art. 883), deixou registrada a impenhorabilidade do salário e, no caso dos autos, o maior salário recebido pelo agravante, conforme apurado, foi de R$ 4.945,20 (quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), não se justificando a liberação de montante que exceder a este valor.

Cumpre esclarecer que a verba salarial não se reveste de impenhorabilidade absoluta. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

RETENÇÃO DE PARTE DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. APLICAÇÃO.

1. Cuidaram os autos, na origem, de Ação Cautelar visando à cessação dos bloqueios mensais de parte (30%) de sua aposentadoria em virtude de processo disciplinar. A sentença indeferiu o pedido mantendo o bloqueio. O Tribunal de origem entendeu por bem deferir a retenção de 10% dos valores depositados na conta-salário do recorrente, sob o fundamento de que a impenhorabilidade desses valores estabelecida pelo CPC/1973 admite mitigação sem colocar em risco as necessidades básicas suas ou de seus familiares.

2.
O Superior Tribunal de Justiça confirmou a excepcionalidade da regra relativa à impenhorabilidade de verbas salariais, admitindo sua flexibilização para abranger dívida não alimentar (REsp 1.673.067/DF, Rel. Minª Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15.9.2017)
.

3. [...]

4. Considerando que o Tribunal de origem, baseado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a par das circunstâncias fático-probatórias dos autos, compreendeu que os percentuais bloqueados são adequados para manter o mínimo existencial dos devedores, de forma a não prejudicar a subsistência do recorrente, mas sem descurar do interesse público de ressarcimento ao erário e imposição de sanções de cunho patrimonial àqueles que praticam atos de improbidade administrativa, verifica-se que a alteração dessa conclusão demanda a reanálise dos elementos de fato e de prova dos autos, providência que, nesta via eleita, encontra óbice, conforme o enunciado da súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1790570/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,

julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DA PENHORA E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR JÁ BLOQUEADO. PENHORA MENSAL DA REMUNERAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Precedentes. 2) Se por um lado a impenhorabilidade tem por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, por outro, há de se observar as normas atinentes ao processo de execução que visam, prefacialmente, a satisfação do crédito do exequente. 3) Para amparar o pedido de desbloqueio,
a agravada se limita a alegar a previsão legal de impenhorabilidade do seu salário, sem entretanto demonstrar que a manutenção de qualquer constrição poderia acarreta prejuízo ao seu sustento e de sua família. 4) De todo o conjunto probatório se conclui que tem a agravada situação que indica a possibilidade da penhora de parte de sua remuneração, já que ainda assim teria garantida, com o remanescente, a plena satisfação das suas necessidades básicas
. 5) Emerge dos autos a possibilidade de manutenção de 30% (trinta por cento) da quantia já penhorada pelo juízo de origem na conta bancária da agravada. 6) Sopesando o valor da remuneração percebida e o fato de a presente execução tramitar desde 2012 sem localizar bens penhoráveis a fim de satisfazer a dívida, que já passa de 1 milhão de reais, entende-se que a penhora de 15% (quinze por cento) da renda bruta da agravada, abatidos tão somente os descontos compulsórios (INSS e IR), não seria capaz de prejudicar o seu sustento e o de sua família, sendo o valor residual suficiente para atender as suas necessidades básicas e de seus familiares. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0016596-91.2019.8.08.0035; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 17/12/2019; DJES 17/01/2020) [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2º). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem, ao interpretar os arts. 833, IV, e § 2º, do CPC/2015, consignou que, embora os honorários de sucumbência possuam natureza alimentar, não podem ser caracterizados como prestação alimentícia. 2.
Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável". Portanto, já não se pode falar em absoluta impenhorabilidade, mas sim em relativa
. 3. Tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/2015, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes. 4. A Quarta Turma, no julgamento do AgInt no RESP 1.732.927/DF (Rel. Ministro RAUL Araújo, julgado em 12/02/2019, DJe de 22/03/2019), decidiu que o julgador,
sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.824.882; Proc. 2019/0196923-5; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 21/11/2019; DJE 19/12/2019) [não existem destaques no original]

Sendo assim, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, confirmando a liminar concedida, autorizar os desbloqueio apenas da quantia de R$ 4.945,20 (quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), correspondente à verba salarial mais elevada percebida pelo Agravante no ano de 2019.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000484-33.2020.8.08.0000

AGVTE(S): SÉRGIO CUNHA CARVALHO

AGVDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESBLOQUEIO DE VALOR. VERBA SALARIAL. LIBERAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não se desconhece que,

conforme dispõe o artigo 833, IV, do NCPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

2.
No caso dos autos foi apurado que o valor bloqueado supera o maior montante até então recebido pelo agravante a título salarial, sendo cabível apenas a liberação do respectivo valor.

3.
O Superior Tribunal de Justiça confirmou a excepcionalidade da regra relativa à impenhorabilidade de verbas salariais, admitindo sua flexibilização para abranger dívida não alimentar (REsp 1.673.067/DF).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade conhecer do recurso e, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.